Tribunal: STF
Processo: RE 73998
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-06-09
Data de publicação: 1972-06-09

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA; DÉBITO ANTERIOR A L. 4.357, DE 16.7.1964. CORREÇÃO
MONETÁRIA A PARTIR DA VIGENCIA DESTA LEI E DO MOMENTO EM QUE SE
TORNOU EFETIVAMENTE EXIGIVEL O DÉBITO FISCAL.
APLICAÇÃO DO ART. 15 DA L. 4.862, DE 29.11.1965 RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.